Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-40.2014.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000959-40.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ILSON BORGES NUNES - CPF: 011.223.341-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a pretensão executória, com base na prescrição, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, diante da não localização do devedor e do bem por mais de 10 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, diante das diligências constantes e reiteradas da parte autora e da ausência de suspensão formal do feito, seria legítima a declaração de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. Constatado descumprimento de decisão judicial anterior que determinava a nomeação de curador especial, após citação por edital do réu revel.

4. Demonstrada a atuação diligente da parte credora, com diversas tentativas de localização do devedor e do bem, inclusive com pedido expresso de conversão da ação de busca e apreensão em execução, não apreciado pelo juízo de origem.

5. A ausência de decisão que suspendesse o processo nos termos do art. 921, III, do CPC, inviabiliza o início do prazo da prescrição intercorrente.

6. Verificada nulidade processual insanável por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor atua de forma diligente e o processo não foi suspenso nos moldes legais.

2. É nula a sentença proferida sem nomeação de curador especial ao réu citado por edital e revel, por violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 256; 921, III e § 4o; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; DL 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/02/2023; STJ, Súmula 196; TJMT, Apelação Cível no 1010786-69.2024.8.11.0000; TJMG, AI no 24294775820258130000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia, nos autos do processo de busca e apreensão, ajuizado em face de
ILSON BORGES NUNES.
A sentença
RECONHEÇEU e PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
, declarando extinta a pretensão executiva, nos termos do artigo 924, V, do CPC, c/c o artigo 60 do Decreto-Lei no 167/1967 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como, ressaltou custas pagas e sem honorários advocatícios (art. 921, § 5o, CPC). Ademais, determinou que havendo anuência a prescrição,
informe
a requerente renúncia ao prazo recursal, viabilizando imediato arquivamento dos autos, em atenção aos princípios da cooperação e celeridade e economicidade processual.

A apelante ajuizou ação de busca e apreensão em
14/05/2014
, fundada em Cédula de Crédito Bancário no A90530723-2, com vencimento da última parcela em
05/01/2014

(Id. 248261387 - pág. 126/133)
. Desde o ajuizamento, foram realizadas múltiplas tentativas infrutíferas de citação e localização do bem por mais de 10 anos.

A primeira tentativa de citação e apreensão do bem ocorreu em
03/07/2014 (Id. 248261387 - Pág. 189)
, permanecendo infrutífera até a presente data. Em
17/02/2025
, foi publicado provimento por decisão monocrática
(id. 267910791),
com retorno dos autos ao juízo de origem.

Após prosseguimento do feito, sobreveio nova sentença com mesmos fundamentos
(id. 301960864)
.

Irresignada, a apelante reitera ter sido diligente e contínua na tentativa de localizar o devedor e o bem objeto da garantia fiduciária, promovendo ao menos 15 diligências em distintas comarcas (Mineiros/GO, Santa Rita do Araguaia/GO e Alto Araguaia/MT), inclusive por meio de carta precatória, pedido de citação via WhatsApp e através do sistema Infojud.

Ressalta requisição de conversão da ação em execução (art. 4o do DL 911/1969), com nova tentativa infrutífera de localização. Alega que o processo nunca esteve paralisado por sua exclusiva inércia e que a sentença ao desconsiderar tais diligências, declarando prescrição da pretensão executória, incorreu em manifesta “teratologia” por ausência de análise acurada dos autos.

Alega, ainda, que a extinção do feito se deu sem que o processo estivesse formalmente
suspenso
, contrariando
art. 921, III, § 1o do CPC,
bem como, que parte da demora processual decorreu de entraves burocráticos do Poder Judiciário. Aduz que nos termos da
Súmula 106 do STJ,
impede-se o reconhecimento da prescrição, com atribuição de responsabilidade à parte autora.

Acolhe aplicar, conforme o juízo de origem, o prazo trienal do art. 70 da LUG; todavia, alega precedentes do
TJMT
, como as Apelações Cíveis no 0000018-65.2006.8.11.0022 e no 1000279-16.2021.8.11.0045, com a tese de que não se configura a prescrição quando demonstrada a atuação ativa do credor e que eventual demora imputável ao Judiciário não autoriza extinção prematura da execução.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões recursais, por não ter havido formação da triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso foi interposto tempestivamente - intimação da sentença em 08/07/2025, início do prazo em 09/07/2025 e finalizando em 29/07/2025, protocolo em 18/07/2025 - atendendo ao prazo de 15 dias úteis previsto no
art. 1.009 do CPC
.

Novamente, a
controvérsia
da presente demanda encontra-se na análise da configuração ou não da prescrição intercorrente, diante das diligências -
infrutíferas
- realizadas pela credora para localização do devedor e eventual satisfação do crédito, contudo agora com presença de elemento processual superveniente de extrema relevância jurídica.

Pois bem.

Após extenso histórico processual de múltiplas tentativas infrutíferas de citação e localização do bem desde 2014, com persistência demonstrada tanto pela apelante quanto pelo juízo na busca da satisfação do crédito, documentado amplamente nos autos, emerge a seguinte
sequência temporal dos atos decisivos:

1.

Id. 248262727 (02/08/2024):
MM. Juízo
DEFERE
citação por edital, determinando expressamente:
"Transcorrido o prazo in albis o prazo legal, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que seja exercida a função de curador especial"

2.

Id. 248262729:

Efetivada
a citação por edital com prazo de 30 dias

3.

Id. 248262731 (09/08/2024):
Certidão de afixação editalícia

4.

Id. 248262732 (19/08/2024):
Intimação à apelante para manifestação sobre prescrição em 15 dias

5.

Id. 248262735 (24/09/2024):
Apelante
DECLARA
não configuração da prescrição e
PUGNA EXPRESSAMENTE
pelo prosseguimento do feito com remessa à Defensoria para Curadoria Especial

6.

Id. 267910791 (13/02/2025):
Decisão Monocrática de 2o grau determinando prosseguimento

7.

Id. 269019779 (18/02/2025):
Certidão de trânsito em julgado

8.

Id. 301959940 (19/02/2025):
Decisão determinando prosseguimento e intimando apelante para apresentação de endereço

9.

Id. 301959942 (14/03/2025):
Manifestação com indicação de endereço

10.

Id. 301960851 (23/04/2025):
Nova manifestação para indicação de endereço, restando infrutífera o cumprimento de mandado

11.

Id. 301960859 (23/05/2025):
Apelante protocoliza pedido de
conversão da busca e apreensão em ação de execução

12.

Id. 301960861 (27/05/2025):
Despacho intimando o requerente para manifestação sobre prescrição

13.

Id. 301960863 (20/06/2025):
Apelante declara não configuração da prescrição

14.

Id. 301960864 (04/07/2025):

Segunda sentença extintiva SEM REMETER
os autos à Defensoria Pública

Ocorre que
, compulsando os autos, verifica-se
elemento de extrema gravidade jurídica:
o Juízo não apenas
descumpriu sistemática e deliberadamente
sua própria determinação de
02/08/2024
, mas
IGNOROU PEDIDO EXPRESSO
da apelante formulado em
24/09/2024
requerendo remessa à Defensoria Pública.

Ademais,
deixou de analisar
o pedido de conversão da ação protocolizado em 23/05/2025, fundamentado no
art. 4o do Decreto-Lei 911/69
, proferindo sentença extintiva após apenas 42 dias
sem qualquer manifestação sobre o requerimento.

A cronologia da violação sistemática revela em
agosto/2024
,
determinação expressa não cumprida
; em
setembro/2024
, pedido da parte
expressamente ignorado
; em
fevereiro/2025
, retorno dos autos sem cumprimento; em
maio/2025
,
pedido (conversão) não analisado
; em
julho/2025
, sentença extintiva
mantendo todas as violações
.

Tempo total de descumprimento:
11 meses
da determinação inicial e
9 meses
do pedido expresso da parte.

Com efeito
, o conjunto de violações processuais configura irregularidade insanável que compromete a validade do julgado. O
art. 72, II do CPC
, que estabelece
"O juiz nomeará curador especial ao: II - réu citado por edital ou com hora certa, quando não comparecer no prazo para a contestação"
;

A
Súmula 196 do STJ
, que dispõe
"Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial"
;

O
art. 4o do Decreto-Lei 911/69
assegura ao credor o direito de requerer a conversão quando o bem não for encontrado. Os
arts. 5o, LIV e LV da CF/88
, que consagram o
devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Forma coro, o entendimento transcrito na
ADI 5941 de relatório do ilustre Min.
LUIZ FUX
, em sua fundamentação, sobretudo diante da relevância do cumprimento das decisões judiciais, bem como, observância das garantias Constitucionais.
Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1o E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática.

2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, após a Emenda Constitucional no 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.

12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(STF - ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de Publicação: 28/04/2023)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES.

CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL A RÉ REVEL. ERROR IN PROCEDENDO.

Tendo sido o revel citado por edital, a falta de nomeação de curador especial para a defesa do demandado leva à nulidade da sentença proferida, dado que a nomeação objetiva tornar efetivo o contraditório. Intimação do Curador Especial apenas após a prolação da sentença. Nulidade. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 04956906120158190001 202300137687, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a, Data de Publicação: 05/09/2023)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RÉU CITADO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Se o réu citado por edital não apresenta contestação, é imprescindível a nomeação de curador especial para representá-lo, sob pena de ficar configurada a nulidade dos atos praticados, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00111589220138110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

Deste modo
, embora a ausência de nomeação de curador especial pudesse ser relativizada diante da ausência de prejuízo concreto ao devedor
- considerando a depreciação temporal do bem objeto da demanda (mais de 10 anos) -
o que se verifica no caso concreto
transcende a mera irregularidade sanável
, configurando
padrão sistemático de violações processuais
que compromete a regularidade do julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE POSSE DO DEVEDOR SOBRE O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO -
A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é cabível quando o bem alienado fiduciariamente, ainda que localizado, não se encontrar na posse do devedor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24294775820258130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/09/2025)

Importante destacar
que este mesmo processo foi objeto de minha análise em seu primeiro recurso apelativo
(RAC 0000959-40.2014.8.11.0020)
, o qual
PROVI
monocraticamente, fixando tese:
"
A prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória não se configuram quando o exequente adota medidas efetivas para a satisfação do crédito e a demora processual decorre de fatores alheios à sua vontade."

Da leitura dos autos
, evidencia-se diligência excepcional por parte da apelante: 15 tentativas distintas de localização em múltiplas comarcas; utilização de sistemas informatizados (Infojud, Sisbajud); citação via precatória em outras comarcas; pedido de citação alternativa (WhatsApp); requerimento expresso de remessa à Defensoria (24/09/2024); pedido tempestivo de conversão em execução (23/05/2025); e manifestações constantes sobre não configuração da prescrição.

Jurisprudencialmente, vejamos nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, há que se evidenciar a inércia injustificada do credor, o que não ocorreu nos autos.
Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

(TJMT - 1010786-69.2024.8.11.0000, Relator(a): MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/06/2024, Data de Publicação: 12/06/2024) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA
- RECURSO DESPROVIDO.
Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Realizada a citação por edital, a marcha processual deve seguir na busca de bens do devedor, para só então, à mingua da localização de bens passiveis de penhora, instaurar-se a possibilidade de suspensão do processo. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada.
Recurso desprovido.

(TJMT - 1012239-02.2024.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/07/2024, Data de Publicação: 22/07/2024)
(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA –
ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC. Demonstrado que não houve decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e nem inércia por parte do exequente na condução do trâmite processual, não cabe falar em prescrição intercorrente.
No caso de estar o título de crédito garantido por aval, o garantidor se equipara ao devedor principal e responde solidariamente pelo cumprimento da obrigação de pagar, por esta razão, não tem a faculdade de invocar o benefício de ordem.

(TJMT - 1008325-61.2023.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/07/2023, Data de Publicação: 10/07/2023) (Destaquei)

Por derradeiro, revela-nos o
Id. 301960859 – de 23/05/2025 - a omissão do juízo de primeiro grau converter a demanda em ação executória,
destarte, é relevante destacar que o magistrado não converteu o processo de busca e apreensão em execução,
o impacto é direto na análise da prescrição intercorrente.

Reitero, a prescrição intercorrente
somente pode ser reconhecida após a suspensão da execução
, que deve ser decretada pelo juiz quando esgotadas as diligências para localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o
art. 921, III, do CPC e o art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF)
.

Sem essa decisão de suspensão, o prazo para a prescrição intercorrente não se inicia.

Logo, as violações processuais identificadas -
descumprimento de determinação judicial própria, não atendimento a pedido expresso da parte e ausência de análise de requerimento fundamentado
- configuram irregularidades que comprometem a validade do julgado e
justificam sua cassação, para regular prosseguimento do feito, conforme requerido pela apelante
.

A prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4o, do CPC tem início somente após a intimação da decisão judicial que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ou de localização do executado. Na ausência dessa decisão, o prazo para prescrição intercorrente sequer se inicia.

Ao arremate
, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos.

Ante todo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

CASSO a sentença recorrida por violação ao devido processo legal, ante:

a) Descumprimento sistemático da determinação judicial de 02/08/2024 por 11 meses;

b) Não atendimento ao pedido expresso de 24/09/2024 por 9 meses;

c) Ausência de análise do pedido de conversão de 23/05/2025;

d) Padrão de violações processuais que compromete a regularidade do julgado.

DETERMINO o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, competindo ao MM. Juízo:

a) Observar as determinações processuais pendentes em cumprimento ao devido processo legal;

b) Analisar os pedidos formulados pela parte apelante, especialmente o requerimento de conversão;

c) Prosseguir regularmente conforme os procedimentos legais aplicáveis.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a cassação da sentença por vício processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025